Tribunal: TJMT
Processo: 1007522-91.2022.8.11.0007
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Recurso Inominado no 1007522-91.2022.8.11.0007.
Origem: Juizado Especial Cível de Alta Floresta.
Recorrentes: GOL LINHAS AEREAS S.A e CHALINGA TRAVEL GROUP AB.
Recorridos: SARA GABRIELLE TIZO DE ALMEIDA e ELTON COLHADO MARRAFAO.
Data do Julgamento: 12 a 15/06/2023.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECLAMADA CHALINGA TRAVEL GROUP AB - ACOLHIDA - COMPRA DE BILHETE PELA INTERNET - EMISSÃO DE BILHETE COM NOME INCOMPLETO - AUSÊNCIA DO ÚLTIMO SOBRENOME - ERRO PASSÍVEL DE CORREÇÃO - RESOLUÇÃO No 400 DA ANAC - SOLICITAÇÃO DE CORREÇÃO OU CANCELAMENTO DA PASSAGEM - NÃO ATENDIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - QUANTUM REDUZIDO - DANO MATERIAL COMPROVADO - RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO DA RECLAMADA CHALINGA TRAVEL GROUP AB CONHECIDO E PROVIDO - RECURSO DA RECLAMADA GOL LINHAS AEREAS S.A CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens, todavia, in casu, o serviço prestado pela recorrente CHALINGA TRAVEL GROUP AB foi exclusivamente à venda de passagens aéreas, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser acolhida.
2. In casu, restou configurada a falha na prestação do serviço, na inércia da reclamada em atender as solicitações dos reclamantes para complementar os nomes contidos nas passagens aéreas.
3. A ausência do sobrenome do passageiro, embora os demais dados de identificação estivessem corretos, demonstra o desinteresse da empresa área em solucionar o problema e, consequentemente, produz constrangimento capaz de atingir atributos da personalidade do consumidor, em razão de falha na prestação do serviço.
4. Embora seja responsabilidade dos reclamantes o preenchimento de seus sobrenomes quando da aquisição do bilhete, a própria reclamada podia ter sanado o problema no check-in, bastando a sua preposta preencher os dados faltantes, eis que demonstrada a titularidade dos bilhetes aéreos. Resolução ANAC 400/2016 neste sentido.
5. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
6. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios.
7. Comprovada falha na prestação do serviço, a indenização por danos materiais deve ser mantida, conforme determinado na sentença.
8. Recurso da reclamada CHALINGA TRAVEL GROUP AB conhecido e provido.
9. Recurso da reclamada GOL LINHAS AEREAS S.A conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007522-91.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SARA GABRIELLE TIZO DE ALMEIDA - CPF: 002.417.151-48 (RECORRENTE), MICHELLE SATIE HASHIMOTO - CPF: 056.948.161-96 (ADVOGADO), PATRICIA BARBOSA - CPF: 022.875.461-54 (ADVOGADO), ELTON COLHADO MARRAFAO - CPF: 041.701.911-45 (RECORRENTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), CHALINGA TRAVEL GROUP AB - CNPJ: 35.559.284/0001-35 (RECORRIDO), REGIS COPPINI MEIRELES DE LIMA - CPF: 265.163.678-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA CHALINGA TRAVEL GROUP AB E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA GOL LINHAS AEREAS S.A.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023